Tribunal: TJMT
Processo: 1000586-16.2024.8.11.0028
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000586-16.2024.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FELIPA NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 010.226.071-03 (APELANTE), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL - CNPJ: 08.302.024/0001-07 (APELADO), JOANA GONCALVES VARGAS - CPF: 010.718.850-30 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL –– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES –

DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO DA AUTORA ––
DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM QUE DEVE OBSERVAR A RAZOABILIDADE ALÉM DO CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO – MAJORAÇÃO -

ADMISSIBILIDADE
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – MANUTENÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O valor do dano moral deve observar o caráter punitivo pedagógico e, também, ao princípio da razoabilidade, não podendo ser fixado em valor irrisório de modo a não atender a finalidade da condenação, assim, faço a majoração dos danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que melhor atende ao caráter punitivo/pedagógico além dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no presente caso.

Conforme regra do artigo 85 § 2º do CPC, a fixação dos honorários advocatícios deve observar o valor da condenação, do proveito econômico
e quando não for possível mensurar, incidirá sobre o valor da causa
, sendo que
no presente caso, tendo ocorrido a condenação da Recorrida a restituir o valor indevidamente cobrado da Autora, além de danos morais a condenação ao pagamento de honorários sobre o valor da condenação está em conformidade com a legislação processual, não merecendo modificação.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
1000586-16-2024

APELANTE: FELIPA NASCIMENTO DA SILVA

APELADO: UNIVERSO ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
Felipa Nascimento da Silva
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que
julgou procedente a Ação de Nulidade c/c Restituição de Valores e Danos Morais ajuizada pela Apelante para declarar a inexistência de relação jurídica
entre as partes no tocante à contratação denominada
“contribuição APPS Universo” bem como condenar a demandada a restituir em dobro, perfazendo o montante de R$ 174,24 (cento e setenta e quatro reais e vinte e quatro centavos),
a serem atualizados de acordo com o INPC a contar dos descontos e com juros de mora desde a citação, além da indenização por
danos morais arbitrada em R$ 1.000,00 (um mil reais
), atualizado a partir da sentença pelo INP e com juros de 1% desde a citação.

Nas razões recursais a Apelante sustenta que conforme ressai dos Autos, o dano moral restou comprovado tendo em vista os descontos indevidos ocorridos em seu benefício.

Argumenta que, no entanto,
a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o abalo sofrido e de infligir ao causador sanção e alerta para que não volte a repetir o ato, uma vez que fica evidenciado completo descaso aos transtornos causados.

Sustenta que diante do constrangimento sofrido pela Autora com a realização dos descontos indevidos em seu benefício revela-se pertinente a majoração dos danos morais para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Assevera que no pertinente aos honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre o valor da condenação, contudo, deve ser observado o artigo 85 do CPC
, que estabelece que

sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor sendo o § 2o dispõe que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Assevera que os honorários devem ser majorados tendo em vista que a decisão desvaloriza a atividade do advogado,
pretendendo que seja referida verba fixada entre 10% a 20% sobre o valor atribuído à causa
. Pugna pelo provimento do recurso.

Constata-se que não há contrarrazões, visto que foi decretada a revelia do Apelado.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Apelação Cível em face da sentença que julgou procedente a ação de Nulidade c/c Restituição de Valores e Danos Morais ajuizada pela Apelante

na qual,
o juízo reconheceu a inexistência da relação jurídica
entre as partes determinando a restituição do montante de R$
R$ 174,24 (cento e setenta e quatro reais e vinte e quatro centavos),
a serem atualizados de acordo com o INPC a contar dos descontos e com juros de mora desde a citação, além da indenização por danos morais arbitrada em R$ 1.000,00 (um mil reais), atualizado a partir d sentença pelo INP e com juros de 1% desde a citação.

A Apelante recorre apenas com relação ao valor das condenação a título de danos morais, argumentando, em síntese que deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo em vista que o valor arbitrado pelo Juízo
a quo
não atende ao caráter punitivo/pedagógico da condenação, bem como pretende que os honorários advocatícios sejam fixado em entre 10% a 20% sobre o valor da causa.

No caso os danos morais são decorrentes de descontos indevidos ocorridos no benefício da Apelante, já que ficou reconhecida a inexistência da relação contratual entre as partes.

Com relação ao valor da Condenação,

necessário registrar que deve atender ao caráter punitivo pedagógico, bem como a razoabilidade, não podendo ser arbitrado em valores que impliquem em enriquecimento sem causa
como, também, não pode ser em valor irrisório de modo a não desestimular condutas de tal natureza.

Ademais, deve ser considerada também, para tanto, as circunstâncias que envolvem o problema, a
devida
mensuração da extensão dos
danos
, inclusive, a repercussão social dos fatos, além do comportamento das partes , sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e,
para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes
, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de
danos
assemelhados.

Assim, observada a condição econômica e social dos envolvidos, a gravidade potencial da
falta
cometida, e o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, admito que o valor indenizatório fixado em R$ apenas 1.000,00 (mil reais), demonstra-se irrisório, já que referido montante não atende ao caráter punitivo pedagógico da condenação
.

Dessa forma determino a sua fixação em R$ 5.000,00 (vinco mil reais), que se revela mais razoável e ajustado às particularidades do caso, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, sendo, ainda, congruente com os valores normalmente arbitrados para casos semelhantes por esse Tribunal de Justiça.

Neste sentido o julgado
verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
C/C PEDIDO DE LIMINAR PARA SUSPENSÃO DE DÉBITO EM CONTA-CORRENTE – (...)– DESCONTO EM CONTA-CORRENTE – (...) –
DANO

MORAL
IN RE IPSA CARACTERIZADO - RECURSO PROVIDO. (...) 2 - Tendo em vista o caráter alimentar do salário, o desconto acima do patamar estabelecido jurisprudencialmente (30% - trinta por cento sobre o salário líquido percebido), representa ofensa ao princípio Constitucional da dignidade humana, a caracterizar a ocorrência de
Dano

Moral
objetivo (in re ipsa). 3 - Apelo Provido para julgar procedentes os pedidos formulados na exordial, notadamente para
condenar o Apelado à adequação do desconto ao percentual permitido e a indenizar o Apelante em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos
Danos

Morais
ora reconhecidos
. Ônus da sucumbência invertido e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, conforme artigo 85, §1º, do CPC” (TJMT –
2ª Câmara De Direito Privado
– Ap 30989/2017 – Rela. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – j. 21/06/2017, Publicado no DJE 26/06/2017).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
GERADOS POR DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – (...) –
DANO

MORAL

CARACTERIZADO – DESCONTO INDEVIDO DE VALORES – PERDA DO TEMPO ÚTIL PARA TENTAR RESOLVER, EM VÃO, A QUESTÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – QUANTUM ARBITRADO
EM PRIMEIRO GRAU (R$ 5.000,00)
–
VALOR MANTIDO –
DANO
MATERIAL COMPROVADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). O desconto indevido de valores em conta bancária é circunstância capaz de gerar constrangimentos que ultrapassam o campo do mero dissabor, caracterizando prejuízo imaterial indenizável, considerando o desgaste experimentado pelo consumidor com o intuito de resolver, em vão, a questão na esfera administrativa com a perda do seu tempo útil, bem como a violação ao princípio da boa-fé objetiva, que caracteriza o abuso de direito. (...)” (TJMT –
3ª Câmara De Direito Privado
– Ap 414/2016 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS – j. 09/03/2016, Publicado no DJE 15/03/2016).

Com relação aos honorários advocatícios pretende a Apelante sejam fixados entre 10% a 20% sobre o valor atribuído à causa.

Ocorre que o § 2º do artigo 85 do CPC estabelece o seguinte:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I
- o grau de zelo do profissional;

II
- o lugar de prestação do serviço;

III
- a natureza e a importância da causa;

IV
- o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Conforme se verifica, a fixação dos honorários advocatícios deve observar o valor da condenação, do proveito econômico e quando não for possível mensurar, incidirá sobre o valor da causa.

No caso em análise apesar dos argumentos sustentados,
constata-se que sobreveio condenação da parte recorrida de forma que está correta a sentença em fixar os honorários advocatícios sobre o valor da condenação
, não comportando alteração neste ponto.

Diante dessas considerações
dou provimento parcial ao recurso, apenas para
majorar o valor dos danos morais para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo, no mais, a sentença em seus termos.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024